Tribunal: STF
Processo: ARE 1600702
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-ESPOSA DE SEGURADO. VALOR DA PENSÃO. PERCENTUAL DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 50, § 2º, DA LCE Nº 28/2000. HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
01.O objeto da presente ação cinge-se em perquirir se a autora apelante tem o direito de rever o valor de sua pensão alimentícia após o falecimento de seu ex-marido, bem como sua inclusão no plano de saúde junto ao SASSEPE/IRH-PE.
02.A ora apelante é divorciada do falecido Geraldo Leandro Coelho, oficializando seu divórcio em 1995, conforme comprova-se através da sentença prolatada no processo nº 2014100766, na Ação Divórcio Consensual nº 0145/1995.
03.No ato do divórcio, restou fixada a obrigação do de cujus ofertar alimentos no percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do ex-segurado à Autora.
04.Consta dos autos, que após o divórcio do ex-segurado com a autora, o falecido contraiu matrimônio com a Sra. Rosa Maria, ID 116933089 (certidão de casamento), 116933091 (certidão de óbito) e 116933086 (Declaração nº 4452/2021).
05.Cumpre ressaltar que, em se tratando de matéria pertinente à concessão de benefício previdenciário, prevalece a máxima do tempus regit actum, devendo ser aplicada a lei vigente à época do óbito (fato gerador), conforme Súmula nº 340 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
06.No caso em concreto, à época da morte do servidor, em 31/01/2014, já se encontrava em pleno vigor o art. 50, §2º, da LCE nº 28/2000, que excetuou da regra de repartição igualitária da pensão por morte os dependentes credores de alimentos, estabelecendo que o benefício previdenciário destes deve ser pago em percentuais ou valores idênticos ao da pensão alimentícia.
07.A própria legislação prevê que o ex-cônjuge somente faz jus à pensão por morte se lhe era prestada pensão alimentícia na data do óbito, sendo ainda que o valor do benefício deve ficar limitado ao valor da pensão alimentícia que recebia. 08.No caso em tela, a autora recebia de pensão alimentícia 30% (trinta por cento) do salário do servidor, seu ex-cônjuge, de forma que a pensão por morte deve ficar limitada a este percentual, consoante estabelece a legislação em vigor.
09.O benefício da pensão por morte não pode desrespeitar a proporção fixada para os alimentos recebidos, porque ao estabelecer o valor do benefício para a autora em valor diferente do fixado como pensão alimentícia estaria configurado o desrespeito à coisa julgada. Ademais, ignorar a proporção da dependência econômica, já estabelecida e homologada judicialmente, subverteria o sistema jurídico-legal pátrio.
10.Em relação ao pedido da autora de ser incluída no SASSEPE, é imperioso observar o comando da Lei Complementar nº 30/2001, aplicada ao caso concreto.
11.Impende ressaltar que o SASSEPE estabelece as duas categorias de beneficiários: os titulares (servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, ativos e inativos) e dependentes.
12.No que diz respeito aos dependentes, o art. 6º diz: “É vedada a inscrição perante o SASSEPE cumulativamente de cônjuge e companheira, bem como de pais e irmãos do beneficiário titular, sendo tais categorias mutuamente excludentes”.
13.Como o ex-servidor falecido inscreveu a viúva como sua dependente no SASSEPE, sua exesposa não pode, cumulativamente, inscrever como dependente.
14.Não é possível a inscrição da Autora, ex-mulher do beneficiário titular, como beneficiária do SASSEPE.
15.A Sentença singular arbitrou, equivocadamente, honorários em 10% sobre o valor da condenação. Entretanto, não houve condenação.
16.O § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
17.De tal forma, premente se faz a correção, para que seja arbitrado honorários em 12% sobre o valor atualizado da causa.
18.Apelo da parte autora desprovido, para manter a sentença por seus próprios termos, alterando, de ofício, o valor dos honorários advocatícios, de modo a condenar a sucumbente ao pagamento da verba no montante de 10% sobre o valor da causa, majorada para 12% em razão da sucumbência recursal, restando suspensa sua exigibilidade em face da gratuidade da justiça concedida.
19.Decisão unânime.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, IV e 5º, I e X, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente